Tribunal: TJSP
Processo: 1049684-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Homologação de acordo extrajudicial, referente ao período de união estável. Posterior celebração de casamento. Sentença recorrida que indeferiu a petição inicial. Divisão de fato do patrimônio comum. Os registros efetuados em declaração de imposto de renda não servem como comprovação formal do acordo para dissolução de união estável e partilha de bens. Ausência de documento

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Homologação de acordo extrajudicial, referente ao período de união estável. Posterior celebração de casamento. Sentença recorrida que indeferiu a petição inicial. Divisão de fato do patrimônio comum. Os registros efetuados em declaração de imposto de renda não servem como comprovação formal do acordo para dissolução de união estável e partilha de bens. Ausência de documento particular que registre os termos do acordo levado a efeito pelas partes. Pedido de homologação de partilha desprovido de objeto. Escritura definitiva de compra e venda lavrada após o casamento, constando os dois autores como adquirentes do imóvel. Escritura levada ao Registro de Imóveis. A homologação daquela partilha, não formalizada, implicaria em desconsideração da escritura lavrada posteriormente e levada a registro, pelos próprios autores. Falta de interesse processual configurado. Indeferimento da inicial mantido. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33523).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049684-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS FERRAZ DE CAMPOS e VALÉRIA APARECIDA WAGNER FERRAZ DE
CAMPOS, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049684-07.2019.8.26.0002 -Voto no 33523 - DVN
2
VOTO No
: 33523
APELAÇÃO No : 1049684-07.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.
: ANTONIO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS
E OUTRA
APDO.
: O JUÍZO
JUIZ SENTENCIANTE: RUI PORTO DIAS
“APELAÇÃO CÍVEL. Homologação de acordo extrajudicial,
referente ao período de união estável. Posterior celebração de
casamento. Sentença recorrida que indeferiu a petição inicial.
Divisão de fato do patrimônio comum. Os registros efetuados em
declaração de imposto de renda não servem como comprovação
formal do acordo para dissolução de união estável e partilha de
bens. Ausência de documento particular que registre os termos do
acordo levado a efeito pelas partes. Pedido de homologação de
partilha desprovido de objeto. Escritura definitiva de compra e
venda lavrada após o casamento, constando os dois autores como
adquirentes do imóvel. Escritura levada ao Registro de Imóveis. A
homologação daquela partilha, não formalizada, implicaria em
desconsideração da escritura lavrada posteriormente e levada a
registro, pelos próprios autores. Falta de interesse processual
configurado.
Indeferimento
da
inicial
mantido.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(v.33523).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em pedido de homologação de acordo extrajudicial proposto por
ANTONIO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS e VALÉRIA
APARECIDA WAGNER FERRAZ DE CAMPOS, contra
sentença de extinção do processo, por indeferimento da inicial
(prolatada no dia 03/09/2019 - fls. 67/68). N
Nas razões do apelo, os AUTORES
apresentam os fundamentos do pedido de reforma da sentença,
assim resumidos: possibilidade de homologação do acordo
extrajudicial de partilha dos bens, na forma como pretendida;
inexistência de negócio jurídico de compra e venda realizada entre
os autores; similitude da situação concreta com a modificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049684-07.2019.8.26.0002 -Voto no 33523 - DVN
3
regime de bens; viabilidade do registro da sentença homologatória
do acordo (fls. 71/84). O recurso é tempestivo e preparado.
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual (fls. 93).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, necessário sumarizar os
principais fatos concretos narrados pelos autores e tornar clara a
pretensão que efetivamente trouxeram a Juízo.
De acordo com a inicial, os autores
estabeleceram união estável em abril de 1998, relação que teve fim
em setembro de 2008. Realizaram uma partilha de fato dos bens
amealhados durante a união. Ao que consta, não romperam a união
estável porque não queriam mais conviver, e sim porque decidiram
se casar sob o regime da separação obrigatória de bens, o que de
fato aconteceu no dia 13/09/2008.
Há
prova
da
união
estável,
consubstanciada em escritura pública (fls. 08). Os autores
registraram a divisão informal dos bens apenas nas respectivas
declarações de imposto de renda. Há prova do matrimônio,
representada na certidão de casamento (fls. 10).
Importante
anotar
que,
conforme
a
noticiada partilha informal, combinaram as partes que a
companheira receberia a propriedade do imóvel, ao passo que ao
companheiro restariam os valores em dinheiro obtidos durante a
união. Buscaram efetuar o registro de suas decisões particulares na
matrícula do imóvel, sem sucesso.
A sentença recorrida indeferiu a petição
inicial, por entender que as partes realizaram, na verdade, negócio
jurídico de compra e venda entre si, sem observar as formalidades
legais, o que inviabiliza o pedido de homologação.
Com efeito, os autores não tomaram os
cuidados necessários para validar as suas manifestações de vontade.
Os registros efetuados em declaração de imposto de renda não
servem como comprovação formal do acordo para dissolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049684-07.2019.8.26.0002 -Voto no 33523 - DVN
4
união estável e partilha de bens.
Em verdade, não há nenhum documento
particular que registre os termos do acordo levado a efeito pelas
partes, faltando, assim, o próprio objeto da homologação
tardiamente pretendida.
Assim, ainda que se considere que as
partes queriam efetuar a partilha de bens, inadequado o pedido, na
medida em que inexiste o objeto do pedido de homologação.
Por fim, houve a outorga da escritura
definitiva de compra e venda em nome dos dois autores, no dia 29
de maio de 2009, quando já estavam casados (fls. 31/36). Houve
registro na matrícula do imóvel (fls.37/42).
Se desejavam realizar uma partilha dos
bens, referente ao período da união estável, não poderiam ter
lavrado a escritura, após o casamento, como se os dois fossem os
adquirentes.
Pretendem os apelantes a homologação de
um acordo que, formalmente, não existiu, bem como a
desconsideração da escritura e do registro na matrícula do imóvel.
Falta aos requerentes, em conclusão,
interesse processual. Correto, assim, o indeferimento da inicial.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator